Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Alexandre Fernandes Ferro em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, maneja em desfavor do agravado – Glauco André Almeida Guedes –, indeferira o pedido que formulara almejando a declaração da ineficácia da alienação concertada entre o agravado e a sociedade empresária D&amp;G Empreendimentos Imobiliários Ltda., que tivera como objeto os imóveis, lojas 85 e 100, localizados no Térreo, Bloco N, Conjunto 03, Trecho 02, Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Empreendimento Life Resort, Brasília/DF, determinando-se, outrossim, a penhora dos imóveis. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciado que o agravado alienara os imóveis individualizados, que lhe pertenciam, em fraude à execução. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível presumir o estado de insolvência do agravado, diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora e, outrossim, da existência de penhora de vultoso valor encontrado m conta bancária de titularidade dele, circunstância que, ao menos em tese, evidencia a existência de patrimônio hábil a garantir o adimplemento do crédito executado. Assentara o decisório que os atos de alienação dos imóveis nomeados foram anteriores ao deferimento da penhora e, demais disso, não constava da matrícula dos bens qualquer anotação acerca da existência do presente cumprimento de sentença, não se inferindo dos elementos materiais o “intento danoso do devedor, na alienação dos bens, tampouco pela má-fé do adquirente[1]”. Não se conformando com o decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara, e, declarada ineficaz as alienações promovidas pelo agravado, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos imóveis nomeados. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante que aviara em desfavor do agravado cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, almejando forrar-se com a quantia de R$446.086,15 (quatrocentos e quarenta e seis mil e oitenta e seis reais e quinze centavos). Sustentara que, conquanto tenham sido realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, não lograra êxito em localizar bens penhoráveis de propriedade do agravado aptos a ensejarem a satisfação da obrigação. Observara que o agravado era proprietário de 50% (cinquenta por cento), juntamente com sua esposa Daniela de Oliveira Cotrim Guedes, dos imóveis constituído pelas lojas 85 e 100 localizadas no Térreo, Bloco N, Conjunto 03, Trecho 02, Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Empreendimento Life Resort, Brasília/DF, e, nesse contexto, postulara a penhora das frações ideais de titularidade do agravado. Noticiara que o pedido de penhora que formulara fora acolhido pelo juízo do cumprimento de sentença em decisão datada de 27.01.2021. Assinalara que apresentara a decisão ao cartório imobiliário para fins de registro da penhora, no dia 28.01 seguinte, contudo, fora informado que, na data de 12.01.2021, fora promovida a alteração do domínio dos imóveis individualizados, decorrente da alienação dos bens, pelo agravado e sua esposa, à sociedade empresária D&amp;G Empreendimentos Imobiliários Ltda. com a finalidade de integralização das cotas sociais. Asseverara que o agravado, juntamente com sua esposa e filha menor, são os únicos sócios da empresa, ressoando impassível que as alienações individualizadas tiveram por objetivo fraudar o cumprimento de sentença que movimenta, devendo ser infirmada a legitimidade do negócio. Acentuara que a circunstância de o agravado e sua esposa serem sócios da sociedade empresária adquirente dos imóveis encerra ato de confusão patrimonial, ressoando patente que se utilizara ele de forma fraudulenta a pessoa jurídica para ocultar seu acervo patrimonial. Salientara que todos os bens de titularidade do agravado foram transferidos para o domínio da sociedade empresária D&amp;G Empreendimentos Imobiliários Ltda. com a finalidade da integralização de capital social, sobejando indene subsistência de simulação. Indicara que na conta bancária do agravado fora penhorada apenas a quantia de R$10.829,58 (dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), o que afigura-se ínfimo diante do valor do crédito executado, que atualmente alcança a cifra de R$566.276,82 (quinhentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Invocara a má-fé do agravado, porquanto antes da alienação dos imóveis nomeados já estava em curso o cumprimento de sentença que promove, restando evidenciada a fraude à execução que denunciara. Consignara que, diante dessas circunstâncias, a decisão arrostada deve ser reformada, de forma a ser reconhecida a fraude que aventara, e, declarada ineficaz as alienações promovidas pelo agravado com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos imóveis alienados. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Alexandre Fernandes Ferro em face da decisão que, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, maneja em desfavor do agravado – Glauco André Almeida Guedes –, indeferira o pedido que formulara almejando a declaração da ineficácia da alienação concertada entre o agravado e a sociedade empresária D&amp;G Empreendimentos Imobiliários Ltda., que tivera como objeto os imóveis, lojas 85 e 100, localizados no Térreo, Bloco N, Conjunto 03, Trecho 02, Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Empreendimento Life Resort, Brasília/DF, determinando-se, outrossim, a penhora dos imóveis. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciado que o agravado alienara os imóveis individualizados, que lhe pertenciam, em fraude à execução. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível presumir o estado de insolvência do agravado, diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora e, outrossim, da existência de penhora de vultoso valor encontrado m conta bancária de titularidade dele, circunstância que, ao menos em tese, evidencia a existência de patrimônio hábil a garantir o adimplemento do crédito executado. Assentara o decisório que os atos de alienação dos imóveis nomeados foram anteriores ao deferimento da penhora e, demais disso, não constava da matrícula dos bens qualquer anotação acerca da existência do presente cumprimento de sentença, não se inferindo dos elementos materiais o “intento danoso do devedor, na alienação dos bens, tampouco pela má-fé do adquirente[2]”. Não se conformando com o decidido, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser reconhecida a fraude que aventara, e, declarada ineficaz as alienações promovidas pelo agravado, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que o aflige, ser viabilizada a penhora dos imóveis nomeados. Ante o que restara consignado no provimento arrostado e o que fora submetido à apreciação deste órgão recursal, infere-se que a pretensão agitada pelo agravante visa a reforma do que restara decidido no que diz respeito ao reconhecimento de que o agravado alienara as frações ideais pertinentes aos imóveis identificados como lojas 85 e 100, localizados no Térreo, Bloco N, Conjunto 03, Trecho 02, Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHT/Norte, Empreendimento Life Resort, Brasília/DF, que a ele pertenciam, em fraude à execução, viabilizando, se declarada a ineficácia das alienações, a penhora do alienado. Sob essa moldura, deflui do aduzido que a matéria controvertida que fora devolvida a reexame cinge-se à aferição de fraude à execução sustentada pelo agravante, redundando na ineficácia, em relação a ele e ao cumprimento de sentença, dos negócios e à conseqüente possibilidade da realização de medida constritiva sobre os imóveis nomeados. Alinhada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento da subsistência da penhora postulada pelo agravante em razão de a fraude à execução que indicara, pressuposto para a consumação da medida constritiva, ter sido refutada. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo aos agravantes. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 87693336 - Pág. 1 (fl. 973) – ação principal. [2] - ID Num. 87693336 - Pág. 1 (fl. 973) – ação principal. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)